Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E O JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. AÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, a parte autora requer a decretação da nulidade do negócio jurídico realizado entre seu esposo, falecido, e a parte ré, referente à cessão dos direitos de bem imóvel.
2. A despeito de a ação versar acerca de bem imóvel, não se aplica a disposição contida no artigo 47 do CPC, porquanto a ação não está fundada em direito real imobiliário, mas, tão somente em direito pessoal, o que permite a aplicação da regra geral contida no artigo 46 do CPC.
3. Em se tratando de critério territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sob pena de prorrogação da competência (art. 65 do CPC).
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (22a Vara Cível de Brasília).